Tribunal: TJMT
Processo: 1019350-42.2021.8.11.0000
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-11-23
Data de publicação: 2021-11-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1019350-42.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Injúria, Ameaça, Prisão Preventiva, Liberdade Provisória, Habeas Corpus - Cabimento, Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[RHENAN ARTHUR FUZINATO - CPF: 046.882.401-47 (ADVOGADO), RHENAN ARTHUR FUZINATO - CPF: 046.882.401-47 (IMPETRANTE), WALTER DJONES RAPUANO - CPF: 840.468.484-72 (IMPETRANTE), ANTONIO LENOAR MARTINS - CPF: 223.209.460-04 (IMPETRANTE), LUIZ CARLOS DE LIMA ALMEIDA - CPF: 041.712.989-03 (PACIENTE), JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SORRISO (IMPETRADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), CLAUDIA DA SILVA MENDES - CPF: 771.112.061-34 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: RHENAN ARTHUR FUZINATO, WALTER DJONES RAPUANO, ANTONIO LENOAR MARTINS
PACIENTE: LUIZ CARLOS DE LIMA ALMEIDA

IMPETRADO: JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SORRISO

EMENTA:

HABEAS CORPUS
– INJÚRIA, AMEAÇA E LESAO CORPORAL - REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA - POSSIBILIDADE – DELITOS APENADOS COM REPRIMENDAS INFERIORES A QUATRO ANOS – INEXISTÊNCIA DE MEDIDA PROTETIVA ANTERIOR DESCUMPRIDA - CONSTRANGIMENTO ILEGAL CONFIGURADO - ORDEM CONCEDIDA.

A prisão cautelar só deverá ser decretada e mantida quando se mostrar realmente necessária. Se o paciente não é reincidente, não descumpriu medidas protetivas, e, sendo-lhe imputado crime cuja pena máxima cominada é inferior a 4 (quatro) anos, revela-se incabível a manutenção de sua segregação cautelar, sob pena de violação às disposições expressas do art. 313, III, do CPP.

Ordem concedida.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1019350-42.2021.8.11.0000

IMPETRANTE: RHENAN ARTHUR FUZINATO, WALTER DJONES RAPUANO, ANTONIO LENOAR MARTINS
PACIENTE: LUIZ CARLOS DE LIMA ALMEIDA

IMPETRADO: JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SORRISO

RELATÓRIO:

Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de
Luiz Carlos de Lima Almeida
, apontando como autoridade coatora o Juízo da Segunda Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT.

Narram os impetrantes que no dia 20.10.2021 o paciente foi preso em flagrante, com a posterior conversão desta em prisão preventiva, acusado da prática, em tese, dos crimes de ameaça, injúria e lesão corporal, em contexto de violência doméstica.

Sustentam, em síntese, que não estão presentes os requisitos da prisão preventiva, pois os crimes imputados ao paciente não possuem pena superior a quatro anos, além de inexistir risco processual decorrente da liberdade do paciente.

Argumentam ser desproporcional a custódia cautelar em face de eventual pena, além de ser possível a aplicação de cautelares menos onerosas.

Solicitei informações prévias, as quais vieram aos autos (id 107747481).

Deferi o pedido de liminar (ID 108312481).

A Procuradoria Geral de Justiça opinou pela concessão da ordem (ID 108968971).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: RHENAN ARTHUR FUZINATO, WALTER DJONES RAPUANO, ANTONIO LENOAR MARTINS
PACIENTE: LUIZ CARLOS DE LIMA ALMEIDA

IMPETRADO: JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SORRISO

VOTO:

Como relatado, cuida-se de alegação de constrangimento ilegal suportado pelo paciente
Luiz Carlos de Lima Almeida
, pois não estariam presentes os requisitos autorizadores da sua prisão preventiva.

Acolhi o pedido de liminar, sob os seguintes fundamentos
:

“Entendo que não estão presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva. O artigo 313 do Código de Processo Penal veda expressamente a imposição da prisão cautelar para delitos apenas com pena igual ou inferior à 04 (quatro) anos, estabelecendo como exceção duas hipóteses bem taxativas, nos seguintes termos:

"Art. 313. Nos termos do art. 312 deste Código, será admitida a decretação da prisão preventiva:

I - nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos;

II - se tiver sido condenado por outro crime doloso, em sentença transitada em julgado, ressalvado o disposto no inciso I do caput do art. 64 do Decreto-Lei no 2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Código Penal;

III - se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência;"

Na hipótese, constata-se que as penas previstas aos crimes imputados ao paciente não ultrapassam 4 anos; não há notícia de que o paciente tenha sofrido condenação definitiva por crime doloso e não houve a imposição com o posterior descumprimento de medida protetiva anterior, em relação à vítima.

Anote-se que o inciso III, do art. 313, do CPP é bem claro ao dispor que a prisão preventiva será admita para assegurar a execução das medidas protetivas. Não há razão para o magistrado decretar a prisão preventiva em crime apenado com pena inferior a quatro anos, se não se tratar de réu reincidente ou, em caso de violência doméstica, se não houve a imposição e o prévio descumprimento da medida protetiva.

Por esta razão,
defiro
o pedido de liminar, para revogar a prisão preventiva imposta ao paciente
Luiz Carlos de Lima Almeida
, sujeitando-o ao cumprimento das medidas cautelares fixadas na origem, além da obrigação de comparecer mensalmente em juízo para informar e justificar suas atividades.”

Neste instante, não havendo circunstâncias que justifiquem a modificação do entendimento esposado em sede de liminar, ratifico-a, por seus próprios fundamentos.

Ante o exposto,
concedo

a ordem de habeas corpus, para revogar em definitivo a prisão preventiva, ratificando os termos da liminar.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/11/2021